Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700324-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEYLA REGINA SOUZA SLVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SHEYLA REGINA SOUZA SLVA visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência negada na origem ou, subsidiariamente, a concessão de tutela de evidência. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal disponibilize o medicamento ALFATIROTROPINA 0,9 MG. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, fatos narrados na inicial não indicam perigo de vida imediato, considerada a ausência de relatórios médicos neste sentido. Ademais, o relatório médico é datado de 01/02/2023, não se podendo falar em demora excessiva do Distrito Federal (Id. 148711388). Não que isso justifique a agravante ser submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Por fim, a parte requer subsidiariamente a concessão de tutela de evidência ao argumento de que a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivo do seu direito e o réu não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável (art. 311, IV, CPC). Todavia, a concessão dessa tutela não dispensa o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Nesse sentido: Acórdão 1050011, 07042844820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Dessa forma, INDEFIRO as liminares pleiteadas. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito